Tribunal: CARF
Processo: 10730.733710/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.733710/2012-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.056 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLEIDE MALAFAIA TORRES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2402-008.180, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: (a) possibilidade de o VTN
médio ser apurado com base na média das DITRs entregues no município do imóvel rural
autuado. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam ao presente julgamento:
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.733710/2012-71
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.733710/2012-71

Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor
médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado pelo
contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento
ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10730.733709/2012-46, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- o paradigma no 2202-005.781, confirmando o dito na r. decisão de 1a instância, assenta
o entendimento de que pode o VTN ser arbitrado com base no SIPT, na hipótese do
contribuinte não trazer o laudo técnico demonstrando o erro da arbitragem.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi
demonstrada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária.
Com efeito, o acórdão recorrido afastou o arbitramento com base no SIPT porque
o VTN apurado decorreu do valor médio das DITRs do respectivo município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel, ao passo que o paradigma 2202-005.781 em nenhum momento
defende que o arbitramento pode ser efetuado com base apenas no valor médio das DITRs. Pelo
contrário, consta do voto condutor do acórdão paradigma que houve “detalhamento do cálculo
do VTN médio por aptidão agrícola”.
Deste modo, considerando-se que os casos não têm a necessária similitude fático-
jurídico, não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional. Nesse mesmo sentido o
decidido no acórdão 9202-009.035, o qual, embora tratasse de outro paradigma (acórdão
210200.609), guarda total semelhança com o presente caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE
OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do
recurso especial.
(2a Turma da CSRF, Acórdão 9202-009.035, Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, de
22/09/2020, por unanimidade)

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.733710/2012-71

2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital